Tribunal: TJSP
Processo: 2239174-61.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. As questões relevantes ao deslinde do descumprimento do ônus probatório inerente à alegação de impenhorabilidade das quantias controvertidas foram, exaustiva e suficientemente, analisadas. Quanto à quantia de R$.7.500,00, o próprio embargante reconhece que sua impugnação oposta na origem não abrangeu tal montante e os documentos, que acompanham os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência. As questões relevantes ao deslinde do descumprimento do ônus probatório inerente à alegação de impenhorabilidade das quantias controvertidas foram, exaustiva e suficientemente, analisadas. Quanto à quantia de R$.7.500,00, o próprio embargante reconhece que sua impugnação oposta na origem não abrangeu tal montante e os documentos, que acompanham os presentes embargos declaratórios, não foram apresentados no momento processual oportuno, o que afasta a tentativa de inquinar o acórdão embargado como omisso quanto à matéria não discutida. Mero inconformismo. Necessidade de utilização da via recursal adequada para externá-lo. Atribuição de efeitos modificativos ou infringentes. Impossibilidade. RECURSO REJEITADO.